Tribunal: TJSP
Processo: 1018744-32.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Motorista – Transtorno psiquiátrico – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1018744-32.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

19/05/2022

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Motorista – Transtorno psiquiátrico – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.